Tribunal: TJBA
Processo: 8002376-43.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002376-43.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FREDSON DA SILVA BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais deduzidos em face de instituição financeira e seguradora, em contrato de financiamento de veículo. O autor alegou capitalização de juros sem previsão expressa, abusividade dos juros remuneratórios contratados em percentual superior à taxa média de mercado e pleiteou a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado entre as partes;
(ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados se revelam abusivos em relação à taxa média de mercado, com consequente devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo a revisão contratual para coibir cláusulas abusivas.

4.
A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, a qual se presume pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (recurso repetitivo).

5
. No contrato em exame, os juros remuneratórios mensais de 3,05% resultam em taxa anual (43,37%) superior ao duodécuplo da mensal, havendo ainda expressa previsão contratual de capitalização (ID. 88491570, cláusulas 1.1 e 2.1, – Pág. 5) o que autoriza a sua cobrança.

6.
Quanto aos juros remuneratórios, sua limitação a 12% ao ano não mais subsiste desde a EC nº 40/2003, sendo inaplicável a Lei da Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ).

7.
O controle de abusividade deve ser feito pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se variação razoável.

8.
No caso, os juros pactuados (3,05% a.m. e 43,37% a.a.) superam em mais de 30% a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,91% a.m. e 25,52% a.a.), revelando onerosidade excessiva e configurando abusividade.

9.
Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, admitida a compensação em liquidação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 93; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012 (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2019 (recursos repetitivos); STJ, AgRg no REsp 1352847/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002376-43.2024.8.05.0072
, em que figuram como apelante FREDSON DA SILVA BARROS e como apelados BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .